Tribunal: TJDFT
Processo: 0001466-18.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de coação no curso do processo no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, uma vez que, na data do fato, era o apelante menor de 21 anos de idade (CP, art. 65, I).

3. Afasta-se a agravante da reincidência quando inexiste condenação apta para tal fim.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.